Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE LEI 6.618/2020. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. VÍCIO INEXISTE. ERRO DE FATO. APLICABILIDADE TEMA 792, STF. INOCORRENTE. TEMA APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente.
1.1. O acórdão entendeu que seria desnecessário adentrar na matéria da constitucionalidade da Lei 6.618/2020, pois, independente de ela ser ou não constitucional, não poderia ser aplicada no caso, já que o novo limite nela estabelecido só se aplicaria aos créditos estabelecidos após sua constituição.
1.2. Firme o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes; in casu, o acórdão deixou claro e fundamentado seu entendimento, não havendo que se falar em omissão.
2. Aplicável ao caso o tema 792 do STF, que definiu, de forma geral, que leis que disciplinam forma de pagamento do crédito não pode ser aplicada a situação jurídica constituída antes de sua publicação, não havendo que se falar que o tema só seria aplicável aos casos que houve redução do teto para pagamento de precatórios.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.